Tribunal: STF
Processo: RMS 36170
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO QUE APRESENTA RAZÕES DISSOCIADAS DAQUELAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.